Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001932-52.2025.8.11.0000

CLASSE:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
FLORA
/UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA/INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE
,
PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EX
MA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA)
,
O
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL)
E
O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA (2º VOGAL).”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO POR RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTRUTURAL. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, que deferiu tutela provisória para determinar a adoção de diversas medidas voltadas à mitigação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) do Ribeirão
Arareau
.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a legalidade e adequação das obrigações impostas na decisão agravada e a possibilidade jurídica de suspensão da multa cominatória aplicada ao ente público.

III.
Razões de decidir

3. O acervo probatório constante dos autos evidencia a plausibilidade das alegações deduzidas na exordial, bem como o risco concreto de agravamento do dano ambiental, circunstância que justifica a manutenção parcial das medidas liminares anteriormente deferidas, restrita às de natureza acautelatória, vedando-se, nesta fase processual, aquelas de caráter satisfativo, com a finalidade de mitigar os efeitos lesivos já constatados.

4. A apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), por ensejar efeitos de natureza irreversível, revela-se incompatível com o disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual sua implementação no presente momento processual mostra-se juridicamente inviável, impondo-se, portanto, a suspensão de sua exigibilidade até ulterior deliberação judicial.

5. As demais obrigações de cunho estrutural — notadamente aquelas relativas à adequação da rede de esgotamento sanitário e à implantação de sistema de drenagem pluvial — demandam planejamento técnico e disponibilidade logística, motivo pelo qual se dilata o prazo para seu cumprimento para 6 (seis) meses, em observância ao princípio da razoabilidade, a fim de viabilizar sua efetiva execução.

6.

A multa cominatória anteriormente imposta foi substituída por medida coercitiva atípica, consubstanciada na vedação de contratação e custeio de apresentações artísticas, até que haja o integral cumprimento das obrigações ambientais fixadas.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela provisória de urgência mostra-se cabível no âmbito da ação civil pública ambiental, desde que demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreversível ao meio ambiente. 2. A suspensão da obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA) é admissível quando caracterizada a irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. A dilação do prazo para cumprimento de obrigações ambientais de natureza estrutural, como obras de saneamento e drenagem, é possível quando justificada pela complexidade das medidas e pelos limites operacionais e logísticos do ente público, em atenção ao princípio da razoabilidade.4.

A multa cominatória pode ser substituída por medida coercitiva atípica, desde que proporcional e eficaz, conforme autorizado pelos
arts
. 139, IV, 497 e 536 do Código de Processo Civil.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC,
arts
. 300, § 3º, 139, IV, 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJMT, N.U. 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

R

E

L

A

T

Ó

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO
” n.º 1042074-60.2023.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, deferiu a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 170122044 – autos n.º 1042074-60.2023.8.11.0003):

“Vistos etc
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, devidamente qualificado no processo, objetivando obter provimento judicial para fazer cessar e interromper, de forma definitiva, despejos irregulares de resíduos sólidos na Área de Preservação Permanente do Ribeirão
Arareau
, nas coordenadas: 16º,28’10,
48616”S
; 16º,28’17,
95066”S
; e, 16º,47’
17”S
e 54º,62’
28”W.

Notificado, o demandado manifestou-se no id. 139350179.

Instado a manifestar-se a parte autora quedou-se inerte. (id. 169553235)

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Primeiramente registra-se que a preservação ambiental deve ser inarredável, pois o meio ambiente saudável deve ser resguardado como um direito que transcende a nossa geração.

Assim, a ação civil pública, também referida na doutrina como ação coletiva ou ação ideológica (
in
Hugo Nigro Mazzilli, "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", RT, 1990, pág. 25), tem por escopo, entre outros, responsabilizar os causadores de danos ao meio-ambiente (art. 1º, I, da Lei n. 7.347, de 24.07.85), com o que se preocupou expressamente a Constituição de 1988 (art. 225).

Neste contexto é importante ressaltar que "(...) no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela" (EDIS MILARÉ, "
in
" A Ação Civil Pública 15 anos, A Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 00243).

Os princípios acima mencionados devem ser levados em consideração para o deferimento de medidas de urgência em geral, devendo o julgador se ater a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

Cumpre salientar que para a concessão de medidas liminares é necessária à existência concomitante dos requisitos autorizadores.

Registra-se que o meio ambiente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida do cidadão, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e para as futuras gerações, conforme disposto no artigo 225,
caput
, da Constituição da República.

E mais, a Constituição de 1988 permite a defesa do meio ambiente tanto pela ação popular quanto pelo exercício da ação civil pública.

O dano ambiental consiste na degradação do equilíbrio ecológico, sendo duas as formas de reparação: o retorno ao status quo ante e a indenização em dinheiro. A modalidade ideal é a reconstituição ou recuperação do meio ambiente lesado, cessando-se a atividade lesiva e revertendo-se a degradação.

Estabelece o artigo 12 da Lei nº 7.347/85, que "disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico", que "poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo".

Nesta senda, importante registrar que os requisitos da liminar em ação civil pública são os mesmos exigidos para as liminares em geral, quais sejam, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO preleciona que:

"O que é importante acentuar é a própria existência da tutela preventiva. Desde que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, poderá o juiz conceder a medida liminar para evitar a consumação do dano ao meio ambiente, aos consumidores, ao patrimônio público, à criança e ao adolescente, aos deficientes etc. E essa medida liminar, como visto, tanto pode ser concedida em ação cautelar específica e preparatória da ação principal ou na própria ação civil pública principal" (in Manual de Direito Administrativo, 14ª ed., Lúmen
yuris
Editora, 2005, pág. 843).

Assim, para se deferir o requerimento da medida liminar, mister se faz que, além das condições gerais e comuns a
todas

ações
, quais sejam: legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir, sejam evidenciados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano, antes do julgamento da ação principal.

Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que o dano potencial significa "um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte", em razão do
periculum in mora
, risco esse que deve ser objetivamente apurável, sendo que
e
a plausibilidade do direito substancial consubstancia-se no direito "invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris" (
in
Curso de Direito Processual Civil, I/366).

Resulta evidente dos autos, em razão das provas trazidas com a inicial, em análise perfunctória, a fumaça do bom direito do autor da ação civil pública e o perigo na demora, concernente aos danos ao meio ambiente, estabelecendo o artigo 225 da Constituição da República que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

O deferimento da medida liminar, mesmo
inaudita altera
pars
, não importa em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois está ancorada no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, cuja urgência e amparo jurídico tornam necessária à decisão que, em seguida a sua prolação, abre a oportunidade para o exercício dessas garantias, inclusive desafiando recurso.

Vislumbra-se,
in
casu
, prejuízo em aguardar a sentença de mérito, eis que o objeto da ação proposta tem natureza ambiental, voltado à proteção da qualidade de vida de toda a coletividade, aliado ao fato de que os danos causados ao meio ambiente são muitas vezes irreversíveis, daí residindo o preenchimento do requisito do perigo da demora.

Nesse contexto, entendo que a pretensão contida na inicial da ação proposta buscou a implementação de serviços necessários à proteção do meio ambiente e à manutenção da saúde dos habitantes deste Município, de modo a garantir à população tratamento adequado de bem natural indispensável.

Na hipótese, mostra-se incontroversa a imprescindibilidade da consecução das medidas pugnadas pelo parquet. Ora, a exordial veio acompanhada de prova documental exuberante, com dados concretos que comprovam a existência de risco à saúde e ao meio ambiente, caso mantida a situação de descaso e abandono perpetrada pela demandada, restando demonstrada a plausibilidade de suas alegações.

Vê-se pelo Relatório Técnico de Inspeção Ambiental nº. 099/2022 (Id. 137465527 - Pág. 23/28), por meio do qual conclui-se: “(...) constatou-se o lançamento irregular de esgoto em dois pontos à margem esquerda do Ribeirão
Arareau
através de ligações clandestinas à rede de drenagem pluvial. Não foram identificados os pontos nos quais ocorrem as ligações clandestinas. Para tal, faz-se necessário um trabalho em conjunto entre Sanear,
Sinfra
e
Semma
. Foi identificado uma
residência lançado
lançando efluentes através de um cano aos fundos do imóvel e lavrado o auto de infração nº 99/2022.

Constatou-se um “bolsão” de deposição de resíduos sólidos no final da Rua Cecília Santos P. de Paula, na Vila Autora Parte II. Recomenda-se a retirada dos resíduos do local, o cercamento e a instalação de placas de sensibilização ambiental.”

Com efeito, cumpre destacar que os documentos juntados pelo requerente para a instrução do pedido inicial comprovam a total inércia, descaso, do demandado em solucionar os problemas.

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada. Determino que a parte requerida:

a) apresente, no prazo de trinta (30) dias úteis, Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), que deverá conter, mesmo que de forma simplificada, conjunto de técnicas e estratégias voltadas a atingir os indicadores ambientais constantes nos
Arts
. 73 a 77 do Decreto n. 1.491/2018, de modo a remediar os impactos nocivos da atividade humana nos meios físico, biótico e antrópico causados e, portanto, garantir o equilíbrio no ecossistema da área, devendo, de imediato, serem executadas, as seguintes medidas:

a.1. efetuar o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada, a revegetação, a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais, tudo conforme detalhado no Relatório Técnico de Constatação do Projeto Água para o Futuro ao ID: 62898804, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; e,

a.2. adote, imediatamente, as medidas judiciais cabíveis em desfavor de terceiros que estejam realizando o lançamento de resíduos sólidos e esgotos in natura em corpos d’água ou rede pluvial;

b) elabore e execute, no prazo de 90 (noventa) dias, a adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima n° 1971- 1889 e implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais das Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, localizadas no Bairro Vila Aurora, parte II, nesta urbe, visando a mitigação e paralisação da degradação ambiental em Área de Preservação Permanente do Ribeirão
Arareau
, devendo, para tanto:

b.1. cumprir todas as recomendações estabelecidas pela SINFRA e SANEAR a respeito da elaboração e execução da adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima n°1971-1889 e do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais das Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso localizadas no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT;

c) arbitro a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) de multa pelo descumprimento de qualquer uma das atividades determinadas alhures, a título de tutela provisória de urgência, a ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, na forma da lei.

Cite como requer.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que não restou demonstrada a omissão estatal caracterizada pela ausência ou pela grave deficiência na prestação do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do poder público.

Sustenta que

vem adotando todas as providências cabíveis e necessárias à regularização das áreas objeto da controvérsia, salientando que a recuperação ambiental demanda um transcurso natural, inerente à complexidade do processo, razão pela qual a conclusão das medidas não se efetiva na celeridade almejada.

Assevera que a administração pública deve atuar em observância aos princípios da reserva do possível, da discricionariedade administrativa e da eventualidade, priorizando soluções viáveis e compatíveis com os recursos efetivamente disponíveis, de modo que não se pode exigir da Fazenda Pública atuação além dos limites orçamentários e estruturais existentes.

Argumenta que

não compete ao órgão jurisdicional ou ao Ministério Público determinar os meios específicos a serem empregados na consecução da finalidade almejada, uma vez que a definição das estratégias e dos procedimentos a serem adotados para a recomposição ambiental insere-se na esfera de competência discricionária da Administração Pública, devendo ser conduzida conforme os recursos humanos e materiais disponíveis.

Consigna, ainda, que

inexiste razoabilidade na imposição da multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto vem cumprindo a determinação judicial mediante a realização de serviços de limpeza e demais diligências pertinentes, circunstância que evidencia a desnecessidade da penalidade pecuniária.

Ressalta, outrossim, que a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública encontra vedação legal, sobretudo em hipóteses em que a tutela antecipada resulta na consumação definitiva do objeto da lide ou quando há risco de irreversibilidade da medida, nos termos do que dispõem as Leis n.º 9.494/97, 8.437/92 e 12.016/09.

Pontua, ademais, que a imposição da multa judicial compromete a adequada alocação dos recursos públicos, impactando diretamente a execução de políticas públicas em benefício da coletividade, haja vista a limitação orçamentária inerente à atuação estatal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

i) a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo a quo;

ii
) subsidiariamente, ainda a título de efeito suspensivo, suspensão da multa aplicada, por, em última análise, prejudicar à própria sociedade;

iii
) no mérito, total revogação da decisão concessiva de tutela de urgência

contra o Município de Rondonópolis-MT ou, subsidiariamente, a revogação da multa.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 265272756), tão somente para suspender a decisão no tocante à apresentação do Plano de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como à elaboração e execução da adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima e à implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais nas Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 226861653, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 270278395).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.

PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO
” n.º 1042074-60.2023.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 170122044 – autos n.º 1042074-60.2023.8.11.0003).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 19.12.2024, com ação base, em face da agravante, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Inquérito Civil n.º 007605-010/2021, que identificou, nos termos do Relatório Técnico de Inspeção Ambiental n.º 099/2022, o lançamento irregular de efluentes sanitários em dois pontos situados à margem da Área de Preservação Permanente do Ribeirão
Arareau
, provenientes de ligações clandestinas, além de grande quantidade de resíduos sólidos depositados, cujas origens foram identificadas nas coordenadas geográficas 16º28’10,48616”S; 16º28’17,95066”S; e 16º47’17”S, 54º62’28”W.

Diante dos fatos narrados, requereu, em sede liminar, a apresentação do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como a implementação do isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada. Também, pleiteou a remoção integral dos resíduos sólidos e demais materiais indevidamente dispostos, a adoção das medidas judiciais cabíveis contra terceiros responsáveis pelo lançamento irregular de resíduos, além da elaboração e execução do projeto de adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima.

Ainda, postulou pela implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais nas Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, com a estrita observância e cumprimento das recomendações estabelecidas pelos órgãos competentes, notadamente a Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) e o Serviço de Saneamento Ambiental (SANEAR).

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 170122044 – proc. n.º 1042074-60.2023.8.11.0003):

“(...)

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada. Determino que a parte requerida:

a) apresente, no prazo de trinta (30) dias úteis, Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), que deverá conter, mesmo que de forma simplificada, conjunto de técnicas e estratégias voltadas a atingir os indicadores ambientais constantes nos
Arts
. 73 a 77 do Decreto n. 1.491/2018, de modo a remediar os impactos nocivos da atividade humana nos meios físico, biótico e antrópico causados e, portanto, garantir o equilíbrio no ecossistema da área, devendo, de imediato, serem executadas, as seguintes medidas:

a.1. efetuar o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada, a revegetação, a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais, tudo conforme detalhado no Relatório Técnico de Constatação do Projeto Água para o Futuro ao ID: 62898804, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; e,

a.2. adote, imediatamente, as medidas judiciais cabíveis em desfavor de terceiros que estejam realizando o lançamento de resíduos sólidos e esgotos in natura em corpos d’água ou rede pluvial;

b) elabore e execute, no prazo de 90 (noventa) dias, a adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima n° 1971- 1889 e implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais das Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, localizadas no Bairro Vila Aurora, parte II, nesta urbe, visando a mitigação e paralisação da degradação ambiental em Área de Preservação Permanente do Ribeirão
Arareau
, devendo, para tanto:

b.1. cumprir todas as recomendações estabelecidas pela SINFRA e SANEAR a respeito da elaboração e execução da adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima n°1971-1889 e do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais das Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso localizadas no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT;

c) arbitro a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) de multa pelo descumprimento de qualquer uma das atividades determinadas alhures, a título de tutela provisória de urgência, a ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, na forma da lei.

Cite como requer.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que, em 08 de abril de 2022, uma equipe de fiscalização vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), em cumprimento a requisição oriunda do Ministério Público, deslocou-se até a região das Vilas Aurora I e II, localizadas na margem esquerda do ribeirão
Arareu
. Durante a diligência, foram identificados lançamentos irregulares de efluentes sanitários, oriundos de uma edificação de uso residencial situada nas imediações, bem como por meio da rede de drenagem pluvial.

Ressalte-se que, no tocante aos despejos realizados por esta última via, não foi possível identificar, de forma precisa, as unidades habitacionais responsáveis pelas ligações clandestinas de esgoto. Além disso, constatou-se o descarte irregular de expressiva quantidade de resíduos sólidos, entre os quais se destacavam restos de material de construção civil, resíduos de jardinagem, bem como móveis confeccionados em madeira e plástico.

Em razão dos fatos apurados, foi elaborado o Relatório Técnico de Inspeção Ambiental n.º 099/2022 e, na sequência, instaurado o Inquérito Civil n.º 007605-010/2021, com a finalidade de apurar a autoria das infrações ambientais e adotar as medidas legais cabíveis à responsabilização dos envolvidos.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental vigentes, configurando-se, assim, a verossimilhança das alegações apresentadas e a
probabilidade do direito
invocado. Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se devidamente caracterizado, diante do risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental, cujos efeitos podem assumir natureza irreversível, cujos efeitos podem ser irreversíveis, especialmente pela possibilidade de extinção de espécies e destruição de ecossistemas, agravados pela morosidade na prestação jurisdicional.

Ademais, impõe-se salientar que o Inquérito Civil instaurado foi devidamente instruído com elementos técnicos consistentes e suficientes para a comprovação da ocorrência de lesão ambiental, destacando-se, entre eles, o Relatório Técnico circunstanciado, devidamente subscrito por profissional competente, além do registro fotográfico que documenta de forma clara e objetiva os danos ambientais verificados in loco.

Estes documentos não apenas corroboram a ocorrência da infração ambiental, mas também evidenciam a premente necessidade de adoção de medidas mitigatórias destinadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, norteadores do direito ambiental.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da autuação realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), tampouco demonstrou, de forma inequívoca, a inexistência de dano ambiental na área objeto da controvérsia ou, ainda, a adoção de medidas concretas e eficazes voltadas à mitigação ou reparação da degradação ambiental verificada no local.

Outrossim, conquanto parte agravante invoque os princípios da reserva do possível, da discricionariedade administrativa e da eventualidade, tais fundamentos não podem ser utilizados como excludentes da obrigação estatal de proteção ambiental, uma vez que não se sobrepõem ao dever constitucional, previsto no art. 225, da Constituição Federal, de assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito este garantido às presentes e futuras gerações e de observância obrigatória por parte do Poder Público.

Diante desse panorama, a suspensão das medidas anteriormente impostas, com fundamento nos argumentos apresentados pelos agravantes, revela-se precipitada e temerária, sobretudo diante da gravidade do dano ambiental em questão, o que demanda uma apreciação criteriosa e aprofundada do caso concreto, a fim de se evitar a prolação de decisão dissociada do conjunto probatório constante nos autos.

Desse modo, à luz do princípio da precaução — amplamente consagrado no Direito Ambiental — e diante da ausência de elementos probatórios idôneos e suficientes que atestem a regularidade da situação ambiental, resta inviabilizado o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, notadamente no que se refere aos itens “a.1”, “a.2” e “b.1”, cuja manutenção mostra-se imprescindível até que sejam produzidas provas robustas e tecnicamente aptas a infirmar os indícios de irregularidade constatados.

Dessa maneira, ao menos nessa quadra processual, não se vislumbra e fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada, no que se refere aos referidos pontos, haja vista que o acervo probatório coligido aos autos evidencia o descumprimento das normas ambientais, demonstrando, de forma cristalina, a plausibilidade do direito invocado, o risco iminente de agravamento do dano ecológico e a complexidade de sua reversão, sobretudo diante da morosidade inerente ao trâmite processual.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.

A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Importa ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em perfeita consonância com o art. 225, §3º, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Por outro lado, no que tange à apresentação do Plano de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como à elaboração e execução de obras voltadas à adequação da rede de esgoto na Rua Domingos de Lima e à implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais nas Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, constata-se que, acaso implementadas nos moldes requeridos, tais medidas assumiriam nítido caráter satisfativo, tendo em vista que a tutela de urgência passaria a produzir efeitos irreversíveis e definitivos antes da prolação de decisão de mérito.

Nesse cenário, a concessão da tutela encontra óbice no disposto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, ainda que se reconheça a plausibilidade da alegação de ocorrência de degradação ambiental, no que tange às medidas mencionadas, torna-se imprescindível aguardar o regular deslinde da presente demanda, sobretudo diante da vedação legal à concessão de tutela antecipada com efeitos satisfativos e irreversíveis.

A propósito, o entendimento jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que a tutela de urgência não pode ser utilizada como instrumento de antecipação definitiva do provimento jurisdicional, sob pena de esvaziamento da utilidade do julgamento de mérito. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta
a
ação lesiva.

No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
P
ublicado

no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).

(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)”.

Insta consignar que não se busca afastar do Poder Público o dever constitucional de preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos. Pelo contrário, busca-se ponderar a atuação estatal diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que, embora se reconheça a relevância e a indispensabilidade da proteção ambiental, imprescindível que o Estado não atue de maneira desproporcional, impondo obrigações desarrazoadas.

Não se desconsidera, ademais, que a cessação do dano ambiental, quanto antes determinada, mais eficaz será. Também não se discute que o
periculum in mora
é presumido em questões de proteção ambiental, sobretudo à luz dos princípios da prevenção, da precaução e da norma constitucional, contudo,
as peculiaridades do caso concreto não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário
.

Ademais, cabe destacar que, em situações nas quais a recuperação integral da área degradada não se mostre viável, a reparação do dano ambiental pode ser implementada por meio de medidas alternativas, tais como compensação ecológica, práticas de manejo sustentável ou, ainda, indenização pecuniária, conforme as condições específicas da área afetada.

Dessa forma, a determinação atacada, "
primo ictu
oculi
", merece reforma, especificamente quanto à exigência de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), à elaboração e execução da adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima, bem como à implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais nas Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, até o julgamento de mérito da ação civil pública.

No que diz respeito à multa cominatória,
esta
se configura como instrumento processual de coerção indireta, destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo imprescindível que seu valor seja fixado de forma proporcional e razoável, a fim de compelir o réu ao cumprimento da obrigação imposta, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa ou representar penalidade excessiva.

Conclui-se, portanto, que a fixação da
astreinte
é medida válida, cabível e adequada, podendo ser objeto de revisão posterior, para fins de adequação quanto ao valor, periodicidade ou eventual exclusão, nos termos do art. 537, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para reformar a decisão agravada nos moldes acima delineados, mantendo-se
incólumes
os demais pontos do
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

Eminentes pares,

Solicitei o deslocamento deste processo da sessão do plenário virtual para debatermos na presente sessão, por se tratar de um caso muito complexo: uma zona urbana onde há o despejo de dejetos de esgoto.

Concordo com o entendimento da eminente relatora em relação à suspensão da exigibilidade de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD
A
); porém, entendo que devemos analisar outras questões complexas para serem cumpridas em exíguo tempo
, u
ma vez que será feita uma rede de esgoto e será necessário acionar todos os moradores dessas ruas. Enfim, há uma série de providências a serem tomadas em um curto prazo de 90 dias, e o não cumprimento implicará a possibilidade de aplicação de multa.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Ao ler o voto da eminente relatora, visualizei que o Ministério Público tentou por diversas vezes pactuar um acordo para resolver o problema. De forma que, penso ser necessário haver uma carga coercitiva, como consta no voto da relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Concordo com a carga coercitiva, e para isso, deve haver uma determinação judicial, e o prazo para cumprimento deve contar a partir dela, mas em um tempo razoável.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Existindo boa vontade da municipalidade em cumprir, nada obsta que façam um acordo pactuando esses prazos em um processo estrutural e peçam a homologação judicial. Mas percebemos, muitas vezes, que há uma omissão, e isso se protrai dos Municípios.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Com a devida vênia, não podemos pensar que devam procurar outro meio quando já somos o meio judicial que tem que decidir.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
1
º VOGAL):

Desembargador Mário Kono, veja que sequer há interesse do Município em trazer um dos seus procuradores para sustentar oralmente no processo. Desse modo, vejo uma inércia quase proposital. Admiro e entendo a cautela e a preocupação de Vossa Excelência, mas vejo que o Município não tem demonstrado a mesma responsabilidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2
º VOGAL):

Entendo que temos o dever de fazer a parte pública.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

Devemos pensar em dilação do prazo, pois isso é contrário ao julgamento a respeito de multa nas Câmaras de Direito Público e Coletivo, ou seja, é uma nova imposição ao erário público. Temos o entendimento pelo bloqueio de valores em razão do não cumprimento da determinação judicial.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Vossa Excelência suger
e
qual prazo
à
eminente

r
elatora?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Pela complexidade da matéria, entendo que no mínimo 06
(seis)
meses.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adiro ao prazo de 06 (seis) meses
em meu voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acredito que
06 (seis) meses
seja um prazo razoável, bem como a multa pode ser substituída por bloqueio nas contas, em caso de não cumprimento. Quanto aos demais itens da fundamentação, estou de pleno acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Estou de acordo com a adequação sugerida ao voto da relatora. Existem maneiras mais efetivas de compelir o Município do que a astreinte.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Sempre tivemos esse entendimento, inaugurado pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, o qual adotamos, no sentido de que a astreinte era mais onerosa à população por ser dinheiro público que sai do bolso dela. Portanto, no caso de não cumprimento, o Desembargador Luiz Carlos determinava o bloqueio de contas.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Tenho refletido que talvez para alguns Municípios que alegam não ter recursos para as questões ambientais, sociais, se talvez não fosse melhor, mais coercitivo por exemplo, impedir que gastassem com contratações de shows artísticos até que cumpram a decisão.

Muitas vezes alegam ausência de recursos, mas gastam milhões de reais com shows e percebemos nitidamente uma inversão de valores e de prioridades.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Concordo.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

O meio ambiente continua a ser prejudicado e os shows continuam acontecendo como se existissem recursos para tudo, enquanto se alega que não há recursos e devemos priorizar aquilo que o Constituinte priorizou, que são os direitos fundamentais.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

No presente caso, entendo que a decisão deve ser mantida, alterando-se apenas o prazo, que considero exíguo. Assim, determino um prazo de seis meses para cumprimento da determinação judicial, retiro a astreinte e faculto o bloqueio de contas em caso de não cumprimento.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Caso a eminente relatora permita, retifico meu voto e peço vista dos autos, visando trazer uma solução alternativa à astreinte, para tentarmos construir alternativas a fim de compelir o Município de outra maneira.

A astreinte onera, mas entendo que o bloqueio de contas públicas também o fará; talvez existam outros métodos. Recordo que já tive a oportunidade de atuar em Rondonópolis, na área ambiental, e o saudoso Juiz Leomir
Ludio

Luvizon
acolheu pleito de minha autoria, impondo ao Município que não efetuasse gastos com publicidade institucional enquanto não cumprisse a decisão judicial.

Dessa forma, existem diversas alternativas que compelirão o Município, talvez de uma maneira mais efetiva e ágil. Em relação ao elastecimento do prazo, acredito que seja unânime, de forma que trarei uma proposta para o colegiado avalizar, a fim de construirmos outra medida prática equivalente que não seja nem a astreinte e nem o bloqueio de contas públicas.

V O T O (RETI
F
ICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Concordo
e
retifico o meu voto para
aguard
ar
o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DESODETE
CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da ação civil pública ambiental, cumulada com pedido de tutela antecipada e pleito indenizatório por dano moral coletivo, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ora agravante, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na decisão agravada, foi deferida a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
a) apresente
, no prazo de trinta (30) dias úteis, Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), que deverá conter, mesmo que de forma simplificada, conjunto de técnicas e estratégias voltadas a atingir os indicadores ambientais constantes nos
Arts
. 73 a 77 do Decreto n. 1.491/2018, de modo a remediar os impactos nocivos da atividade humana nos meios físico, biótico e antrópico causados e, portanto, garantir o equilíbrio no ecossistema da área, devendo, de imediato, serem executadas, as seguintes medidas:

a.1. efetuar o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada, a revegetação, a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais, tudo conforme detalhado no Relatório Técnico de Constatação do Projeto Água para o Futuro ao ID: 62898804, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; e,

a.2. adote, imediatamente, as medidas judiciais cabíveis em desfavor de terceiros que estejam realizando o lançamento de resíduos sólidos e esgotos in natura em corpos d’água ou rede pluvial;

b) elabore e execute, no prazo de 90 (noventa) dias, a adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima n° 1971- 1889 e implantação do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais das Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, localizadas no Bairro Vila Aurora, parte II, nesta urbe, visando a mitigação e paralisação da degradação ambiental em Área de Preservação Permanente do Ribeirão
Arareau
, devendo, para tanto:

b.1. cumprir todas as recomendações estabelecidas pela SINFRA e SANEAR a respeito da elaboração e execução da adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima n°1971-1889 e do sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais das Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso localizadas no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT;

c) arbitro a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) de multa pelo descumprimento de qualquer uma das atividades determinadas alhures, a título de tutela provisória de urgência, a ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, na forma da lei.”

A eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, em voto devidamente fundamentado, deu parcial provimento ao recurso, reformando a decisão apenas para afastar, até o julgamento de mérito da ação civil pública, a obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Na sequência, após os debates entre os integrantes do colegiado, deliberou-se que o prazo originalmente fixado para o cumprimento da obrigação remanescente — consistente em: (b) elaborar e executar, no prazo de 90 (noventa) dias, a adequação da rede de esgoto da Rua Domingos de Lima, no trecho compreendido entre os números 1971 e 1889, bem como implantar sistema de drenagem e dissipação de águas pluviais nas Ruas Cecília Santos Pereira de Oliveira e Elenita de Castro Cardoso, no Bairro Vila Aurora – Parte II, nesta Capital — revelou-se desproporcional, em razão da complexidade técnica das intervenções exigidas e das limitações operacionais enfrentadas pela administração pública municipal.

Reconhecida a desproporcionalidade dos prazos, a Relatora retificou seu voto para ampliar o prazo de cumprimento das obrigações remanescentes para 6 (seis) meses, com vistas a viabilizar a implementação das medidas impostas.

Concluído o julgamento parcial, pedi vista dos autos para reavaliar, com maior profundidade, a adequação da multa fixada (item c), considerando que o valor diário estipulado em R$ 500,00 (quinhentos reais), para eventual descumprimento de quaisquer das obrigações, revela-se excessivo, tanto para o erário municipal quanto para a coletividade, que, indiretamente, suportará os encargos decorrentes de eventual inadimplemento, por meio da destinação de recursos públicos arrecadados mediante tributos.

Nessa linha, reputo juridicamente admissível a substituição da penalidade pecuniária originalmente fixada por medida coercitiva diversa, mais consentânea com as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso em exame.

Desse modo, considerando a natureza e a finalidade das obrigações impostas, entendo que a vedação à celebração de contratos artísticos pelo Município, até o integral cumprimento das determinações judiciais, revela-se medida de maior efetividade e proporcionalidade. Enquanto não adimplida a ordem judicial que almeja a tutela do meio ambiente, não poderá o Município firmar contratos, convênios ou equivalente, e por consequência ficará proibido de efetuar qualquer pagamento com shows artísticos, patrocínios de shows ou realizar despesas desta natureza enquanto não restar efetivamente demonstrado o cumprimento do comando judicial.

A adoção dessa providência mostra-se justificada ante a gravidade do descumprimento verificado, porquanto visa assegurar a alocação prioritária de recursos públicos à proteção do meio ambiente — bem jurídico de envergadura constitucional —, em detrimento de despesas que não ostentam caráter essencial.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de o tribunal, mesmo de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória, quando
esta
se mostrar insuficiente ou excessiva, sem que isso configure reformatio in pejus (
AgInt
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019).

Destaca-se, ainda, que, diversamente da multa cominatória, cujo inadimplemento implica desembolso direto do erário, a medida ora proposta opera como restrição à destinação de verbas públicas, sem impor ônus financeiro imediato à coletividade, o que, em última análise, reforça a função instrumental da tutela jurisdicional, sem comprometer a solvência da Administração Pública.

A providência encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, em especial na cláusula geral de efetivação prevista nos art. 139, inciso IV, 497 e 536, todos do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que admite a imposição de medidas coercitivas atípicas como mecanismo legítimo de concretização das decisões judiciais, desde que observados os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação.

Diante de tais fundamentos, dou
parcial provimento
ao agravo para afastar, até o julgamento de mérito da ação civil pública, a obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) (item a), bem como para ampliar o prazo de cumprimento das obrigações remanescentes para 6 (seis) meses (item b), com vistas a viabilizar a implementação das medidas impostas, e nisto estou seguindo a douta relatora, e em divergência, determino que após o prazo concedido, eventual descumprimento da determinação judicial implicará na proibição de contratação e pagamento de shows artísticos e patrocínios artísticos, até o efetivo e integral cumprimento da ordem judicial, por considerá-la medida coercitiva mais idônea, eficaz e ajustada à realidade fático-jurídica delineada nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Entendo plenamente viável a ideia do Des.
Deosdete
Cruz Júnior
,

pois
é
uma boa inovação,
mas
peço
vista

dos autos

para
analisar a matéria.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares:

Retifico
parcialmente
o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1º vogal, Des.
Deosdete
Cruz Junior, para que
após o prazo concedido de 06 (seis) meses, eventual descumprimento da determinação judicial implicará na proibição de contratação e pagamento de shows artísticos e patrocínios artísticos, até o efetivo e integral cumprimento da ordem judicial, por considerá-la medida coercitiva mais idônea, eficaz e ajustada à realidade fático-jurídica delineada nos autos.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
d
a

R
elator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025